Tribunal: TJMT
Processo: 0004546-87.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004546-87.2017.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Educação Profissionalizante]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[E. B. D. S. (RECORRIDO), ADRIANA SCARDUA BALASTRELLI DE SOUZA - CPF: 870.705.101-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), ADRIANA SCARDUA BALASTRELLI DE SOUZA - CPF: 870.705.101-87 (JUIZO RECORRENTE), E. B. D. S. (JUIZO RECORRENTE), juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CRIANÇA PORTADORA PERDA AUDITIVA SENSÓRIO NEURAL SEVERA - FORNECIMENTO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - ALUNA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO EM CONDIÇÕES DE IGUALDADE GARANTIDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –- NORMAS GERAIS DA EDUCAÇÃO NACIONAL – NECESSIDADE COMPROVADA -CONTRATAÇÃO NECESSÁRIA – SENTENÇA RATIFICADA.

Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela menor
E. B. S
,
representada por sua genitora Adriana Scardua Balastrelli de Souza
,
e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face do Estado de Mato Grosso e Município de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, confirmou a liminar e determinou que o Município de Lucas do Rio Verde/MT providencie os meios necessários para o fornecimento de intérprete de libras para auxiliar a infante, sob pena de desobediência e sequestro de importância necessária para o cumprimento da medida.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 2310726)

Sem recurso voluntário, os autos foram encaminhados ao egrégio Tribunal de Justiça. (Id. 2310741).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pela ratificação da sentença. (Id. 2528071).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia existente nos autos se resume em saber se assiste à Autora
E. B. S, representada por sua genitora Adriana Scardua Balastrelli de Souza
,
e assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, o direito ao atendimento necessário pelos entes públicos à viabilizarem meios para sua educação, no caso, disponibilização de um Intérprete de Libras, em razão de ser portadora de deficiência auditiva.

Consta dos autos que a criança
E. B. S
, com 10 (dez) anos de idade à época da propositura da ação, é portadora de “Perda Auditiva Sensório Neural Severa”, sem resquício de audição, e está matriculada na rede pública de ensino – Escola Municipal Menino Deus.

Em decorrência da deficiência auditiva, que se tornou total no ano de 2017, e da dificuldade de adaptação por não compreender os sinais de libras, nem tão pouco existir na escola professores preparados para tal eventualidade, a Autora recorreu ao Judiciário na tentativa de obter um Intérprete de Libras, após empreendimentos por meios Administrativos sem sucesso.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em 14/08/2017.

A questão inicial, alegada preliminar de ilegitimidade, prejudicial de mérito, suscitadas nas contestações, foram devidamente enfrentadas pelo Magistrado
a quo
, de modo que nada há a rever em sua decisão, dado que segue, rigorosamente, o entendimento dos Tribunais Superiores.

Na sequência, sobreveio a sentença, na qual o Magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido da demanda, para condenar o Município de Lucas do Rio Verde - MT a disponibilizar um profissional “Interprete de Libras”, para auxiliar a aluna, durante todo o período escolar.

Assim, passo à análise da questão de mérito.

Veja-se que a vasta documentação trazida aos autos é inconteste, quanto ao problema de saúde da menor, deficiência auditiva irreversível, e o prejuízo de sua socialização e aprendizado, impossibilitando seu pleno desenvolvimento escolar.

A questão, então, está em saber do dever legal do Município de Lucas do Rio Verde –MT, disponibilizar o profissional auxiliar “Interprete de Libras”, para atendimento exclusivo à aluna com necessidades especiais.

Pois bem.

Com efeito, o direito à educação é um dever, precipuamente inerente à própria função estatal, em conformidade com sua atividade primária de cumprimento obrigatório, conforme previsto na Constituição Federal, nos seguintes dispositivos:

“
Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.”

“
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
.”

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

Do mesmo modo, o direito à educação especial, muito embora possua, em linhas gerais, os mesmos objetivos da educação comum, é certo que exige medidas que garantam a igualdade de acesso aos portadores de todo e qualquer tipo de deficiência, de modo a proporcionar-lhes condições que favoreçam a sua integração à sociedade.

Logo, a Constituição Federal, em seu artigo 208, inciso III, assim dispõe:

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.”

Na mesma linha, é a definição contida no artigo 58, § 1o, e 59, inciso III da Lei no 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, in verbis:

“
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.

§ 1o Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial
.”

Registra-se, ainda, que as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/CEB n. 2/2001 determinam no artigo. 2o que: “
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o atendimento aos educandos com necessidades educativas especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos.”

Diante desse arcabouço normativo, a comprovação da existência de necessidades educacionais especiais faz surgir, para o ente municipal, o dever de tomar as medidas que se mostrem adequadas ao caso concreto.

Destarte, é possível concluir que a menor, com
Perda Auditiva Sensório Neural Severa
, conforme laudo médico (Id.
2310359
), necessita de acompanhamento individualizado com profissional que auxilie na comunicação, para melhor desenvolvimento escolar e integração social.

Assim, ante a comprovação da condição de portadora de deficiência e a da necessidade de assistência escolar por “Intérprete de Libras”, com o propósito de acompanhar individualmente a menor, que possui dificuldades auditivas, podendo vir a diminuir o seu rendimento escolar, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício, veja-se:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.1.
É dever constitucional do Estado de prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal
.2. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença.
(Apelação / Remessa Necessária 102856/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017).”[Destaquei]

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO – DIFICULDADE DE APRENDIZADO – DEVER DO PODER PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Conforme decidido por esta Corte de Justiça, é dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal.
(N.U 0009665-92.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018)”

“MANDADO DE SEGURANÇA – CONSTITUCIONAL -
DIREITO À EDUCAÇÃO – ALUNO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – PROFESSOR AUXILIAR PARA ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO - DIFICULDADE DE APRENDIZADO EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DEVER DO PODER PÚBLICO
- SEGURANÇA CONCEDIDA. (N.U 0006653-41.2014.8.11.0003, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)” ).”[Destaquei]

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA - FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O acesso à educação em condições de igualdade, visando à inclusão social e cidadania é direito das pessoas com deficiência, assegurado pela Lei n.o 13.146/2015, o Estatuto da Pessoa com Deficiência
. 2. A disponibilização deficitária de intérprete de sinais dificultou o acompanhamento das aulas e não possibilitou a integral absorção do conteúdo programático, causando inegável prejuízo ao desempenho

acadêmico da autora e isolamento em relação aos colegas de sala, gerando ofensa à sua integridade mental e moral. 3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Não se pode considerar impossível a obrigação de fazer imposta na sentença, uma vez que a requerida comprovou já ter contratado, em períodos anteriores, profissionais para o exercício da função. 6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.
(N.U 1000151-22.2018.8.11.0038, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 28/03/2019)”[Destaquei]

Assim, a sentença sob reexame não merece nenhum reparo, pelo que, em consonância com o parecer Ministerial, a
RATIFICO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020